Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-66.2021.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003497-66.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), TEREZINHA PINTO YAMANOI - CPF: 206.368.811-72 (APELADO), TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 012.934.811-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

TEREZINHA PINTO YAMANOI

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM MODULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança decorrente de contrato fraudulento, firmado mediante falsificação de assinatura, enseja indenização por dano moral e se o quantum fixado é adequado; e (
ii
) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples, diante da alegada ausência de má-fé da instituição financeira.

III. Razões de decidir

A prova pericial grafotécnica demonstrou a falsidade das assinaturas apostas no contrato, evidenciando a inexistência de manifestação válida de vontade e a nulidade absoluta do negócio jurídico.

Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de fraude praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo concreto, especialmente quando se trata de pessoa idosa.

O valor fixado a título de indenização (R$ 6.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC prescinde da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, ressalvado o engano justificável, conforme orientação do STJ (Tema 929).

Impõe-se a modulação da repetição do indébito, de modo que os valores descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, e aqueles posteriores, em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença.

Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal (10%), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento, sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiro, por configurar fortuito interno.

2. A cobrança indevida em benefício previdenciário gera dano moral in
re

ipsa
.

3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé, devendo ser aplicada com modulação temporal conforme o Tema 929 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14 e 42,
p.u
.; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
no 676.608/RS; STJ, Tema 929; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por TEREZINHA PINTO YAMANOI, processo no 1003497-66.2021.8.11.0008, originário da 1a Vara de Barra do Bugres/MT.

A autora, ora apelada, alegou na petição inicial que é beneficiária de aposentadoria e passou a sofrer descontos mensais no valor de R$ 52,15 em seu benefício previdenciário, a título de parcelas de empréstimo consignado no valor total de R$ 2.185,70, a ser pago em 84 parcelas, contrato este que afirma jamais ter celebrado.

A sentença, proferida sob ID. 351955367, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora,
conforme:

TEREZINHA PINTO YAMANOI ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO PAN S.A.
, alegando, em síntese, que é beneficiária de aposentadoria e passou a sofrer
descontos mensais em seu benefício previdenciário
, decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado que afirma
jamais ter contratado
.

Sustentou a inexistência de relação jurídica válida, pugnando pela declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Regularmente citado, o réu apresentou
contestação
, afirmando a regularidade da contratação, sustentando que os valores foram depositados na conta da autora, atribuindo eventual fraude a terceiros, afastando sua responsabilidade.

Foi determinada a realização de
perícia grafotécnica
.

O
laudo pericial
concluiu, de forma categórica, que
as assinaturas apostas no contrato impugnado não foram realizadas pela autora
, confirmando a ocorrência de
falsificação
.

Houve manifestação das partes.

É o relatório.

Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de contratação válida de empréstimo consignado e às consequências jurídicas daí decorrentes.

Trata-se de relação de consumo, incidindo as normas do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo
objetiva a responsabilidade da instituição financeira
, nos termos do art. 14 do CDC.

O ponto central da demanda foi esclarecido pela
perícia grafotécnica judicial
, que
afastou de forma técnica a autoria das assinaturas atribuídas à parte autora
, demonstrando que
o contrato é materialmente falso
, inexistindo manifestação válida de vontade.

Assim, está configurada
a inexistência de relação jurídica válida
, sendo nulos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora.

A alegação defensiva de que se trata de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois a fraude se insere no
fortuito interno da atividade bancária
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência superior, inclusive refletido nos próprios precedentes anexados aos autos.

Ainda que o banco alegue que os valores tenham sido depositados na conta da autora, tal circunstância
não convalida contrato inexistente
, sendo cabível apenas a
compensação de valores
, para evitar enriquecimento sem causa, se comprovado o efetivo crédito.

No que se refere à
repetição do indébito
, restou caracterizada cobrança indevida, incidindo o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a
restituição em dobro
, pois não se trata de mero erro justificável.

Quanto ao
dano moral
, embora haja precedentes no STJ no sentido de que a fraude, por si só, não gera automaticamente dano moral, no caso concreto estão presentes elementos que ultrapassam o mero aborrecimento, pois:

–
os
descontos recaíram sobre
verba de natureza alimentar
;

– a autora é
pessoa idosa e aposentada
;

– houve
violação à segurança do serviço bancário
, com impacto direto na subsistência da parte.

Neste caso o conjunto probatório revela
abalo concreto à esfera patrimonial mínima e à tranquilidade do consumidor
, justificando a indenização.

Dessa forma,
é devida a compensação por danos morais
, que fixo em
R$ 6.000,00
, valor compatível com os parâmetros adotados em casos análogos.

No tocante à impugnação apresentada pelo réu quanto ao valor dos honorários periciais, não assiste razão à parte requerida. O montante arbitrado em R$ 2.500,00 mostra-se plenamente
condizente com a complexidade da perícia grafotécnica realizada
, bem como com os parâmetros usualmente adotados pelos tribunais pátrios em casos análogos. Ademais, o valor fixado observa os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, não havendo qualquer excesso ou descompasso em relação à média praticada em demandas dessa natureza, motivo pelo qual
INDEFIRO o pedido de redução dos honorários periciais
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por TEREZINHA PINTO YAMANOI
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR a inexistência da relação contratual
referente ao empréstimo consignado impugnado nos autos;

b)
DECLARAR nulos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora
, determinando que o réu
se abstenha definitivamente de realizar novos descontos
;

c)
CONDENAR o réu à restituição EM DOBRO dos valores indevidamente descontados
, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo
INPC desde cada desconto
e juros de mora de
1% ao mês a partir da citação
;

d)
CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido;

e)
AUTORIZAR a compensação de valores
, caso comprovado que o montante do empréstimo tenha sido efetivamente creditado na conta da parte autora (incumbência que cabe à requerida), a fim de evitar enriquecimento sem causa, incidindo apenas correção monetária.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Intime-se o requerido para que efetue o depósito dos valores periciais.

Após, expeça o respectivo alvará ao perito nomeado.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, sob ID. 351955374, suscitando as seguintes teses recursais:

Da inexistência do dano moral e da redução do
quantum
indenizatório.

Da não aplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados.

Requer o apelante, em síntese, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais ou sua redução a patamar razoável, bem como a exclusão da restituição em dobro dos valores descontados, substituindo-a pela restituição simples. Requer, ainda, em caso de manutenção da condenação, a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado sob ID. 351955379.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID. 351955379, e foi regularmente preparado, conforme comprovante de recolhimento de custas sob ID. 351955377
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

TEREZINHA PINTO YAMANOI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por TEREZINHA PINTO YAMANOI, processo no 1003497-66.2021.8.11.0008, originário da 1a Vara de Barra do Bugres/MT, a qual julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando a inexistência da relação contratual, determinando a cessação dos descontos, condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Juízo fundamentou a decisão na conclusão do laudo pericial grafotécnico, que atestou a falsidade das assinaturas apostas no contrato de empréstimo consignado, bem como na responsabilidade objetiva da instituição financeira e na configuração de dano moral
in
re

ipsa

decorrente da cobrança indevida de verba de natureza alimentar de pessoa idosa e aposentada.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial grafotécnico, embora tenha identificado divergências nas assinaturas, concluiu expressamente que tais divergências não poderiam ter sido detectadas a olho nu, o que afastaria a responsabilidade do banco, uma vez que tanto a instituição financeira quanto a autora teriam sido vítimas de atos praticados por terceiros estelionatários.

Argumenta que a semelhança entre as assinaturas apostas no contrato e a assinatura da autora impediu que os prepostos do réu identificassem qualquer vestígio de suposta fraude, fato este confirmado no laudo pericial.

Sustenta que não houve negligência de sua parte, tendo agido em perfeita consonância com os fatos apresentados e a legislação pertinente, não tendo a intenção de macular o nome da autora, pois foram apresentados todos os documentos necessários para a celebração do contrato, conforme determinação do Banco Central.

Alega que o delito foi praticado por indivíduo desconhecido que não integra os quadros da empresa, não se tratando de falha de serviço do réu, mas de situação nacional e mundial que tem estado acima dos controles desenvolvidos pelas melhores cabeças e pelas mais avançadas firmas de desenvolvimento de sistemas de segurança.

Afirma que, caracterizada a responsabilidade de terceiro na causação do dano, resta eliminado o vínculo de causalidade entre o mesmo e a conduta do réu, não ensejando qualquer responsabilidade indenizatória.

Ressalta que, mesmo o contrato sendo objeto de fraude, os valores foram depositados em benefício da parte autora, que, apesar de afirmar não ter contratado os empréstimos consignados, não providenciou a devolução da quantia em favor da instituição financeira, não havendo que se falar em ilicitude praticada pelo réu capaz de ensejar a reparação pretendida pela parte autora.

Quanto ao dano moral, argumenta que não há nos autos qualquer prova de situações constrangedoras sofridas pela apelada por ato praticado pelo apelante de modo a justificar o pleiteado dano moral no patamar que fora concedido.

Sustenta que, mesmo que se estivesse diante de um caso a ensejar indenização por danos morais, este deve ser fixado sob prismas tais que a reparação não gere um enriquecimento sem causa de quem a pleiteia, obedecendo a parâmetros razoáveis, sem abusos e exageros para que não seja banalizado.

Alega que o valor estabelecido pelo Juízo a quo se mostra desproporcional à lesão, de modo que seu teratológico arbitramento enseja sua alteração em grau de recurso, adequando-o a quantia não tão insignificante a ponto de não cumprir sua função inibitória da repetição da prática abusiva, nem excessiva, a ponto de causar um enriquecimento indevido à apelada em face dos danos sofridos.

Quanto à restituição em dobro, argumenta que dois são os pressupostos necessários para que seja cabível a condenação na repetição em dobro dos valores descontados: que tenha havido a cobrança indevida e que o credor tenha agido com má-fé.

Sustenta que em nenhum momento as cobranças se deram pautadas na má-fé da parte apelante, não havendo o que se falar em restituição em dobro, pois para a demonstração de má-fé é necessário que fique caracterizado o dolo nos descontos.

Afirma que não é possível presumir-se a má-fé do banco Pan, que apenas prestou o serviço até então devido, requerendo que, caso seja mantida a restituição, que seja analisada sob a ótica da restituição simples, ante a falta de má-fé do apelante.

Requer, em síntese, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais ou sua redução a patamar razoável, bem como a exclusão da restituição em dobro dos valores descontados, substituindo-a pela restituição simples.

Requer, ainda, em caso de condenação do banco apelante, que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados no patamar mínimo, em razão da simplicidade da causa, devendo ser observada a regra contida no art. 86 do CPC, aliado ao entendimento do STJ no que
pertine
à sucumbência recíproca.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Da inexistência do dano moral e da redução do quantum indenizatório.

Insurge-se o apelante contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, ao argumento de que não há nos autos qualquer prova de situações constrangedoras sofridas pela apelada por ato praticado pelo apelante, sustentando que o valor estabelecido pelo Juízo a quo se mostra desproporcional à lesão e que a reparação não pode gerar enriquecimento sem causa de quem a pleiteia.

A controvérsia central consiste em verificar se a cobrança indevida de empréstimo consignado fraudulento, com descontos diretos em benefício previdenciário de pessoa idosa e aposentada, configura dano moral indenizável e se o quantum fixado
mostra-se
adequado e proporcional.

A questão central dos autos foi definitivamente esclarecida pelo laudo pericial grafotécnico acostado sob ID. 351955364, o qual concluiu, de forma categórica
e tecnicamente fundamentada, que as assinaturas apostas no contrato de empréstimo consignado impugnado não foram realizadas pela autora, confirmando a ocorrência de falsificação documental.

O perito judicial, após análise minuciosa das características grafotécnicas das assinaturas questionadas e sua comparação com as assinaturas autênticas da autora, identificou divergências significativas em elementos essenciais da escrita
.

O laudo pericial concluiu, de forma inequívoca, que as assinaturas do documento acostado nos autos não foram escritas com o punho da autora, já que não apresentam características da grafia autêntica periciada, possuindo formas e gêneses gráficas divergentes, bem como ausência de característica de espontaneidade.

Diante da prova técnica produzida, resta incontroverso que o contrato de empréstimo consignado que deu origem aos descontos no benefício previdenciário da autora é materialmente falso, inexistindo manifestação válida de vontade da consumidora.

No caso concreto, a ausência de manifestação de vontade da autora, comprovada pela falsificação de sua assinatura, torna o contrato absolutamente nulo, não produzindo qualquer efeito jurídico válido entre as partes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme
arts
. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.

A autora, na condição de destinatária final de serviços bancários, enquadra-se no conceito de consumidora, enquanto o banco apelante, na qualidade de instituição financeira que presta serviços de concessão de crédito, configura-se como fornecedor.

A aplicação do CDC ao caso concreto é pacífica na jurisprudência dos tribunais superiores, não havendo qualquer controvérsia quanto a este ponto.

A responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

O dispositivo legal estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido.

No caso concreto, o defeito na prestação do serviço é manifesto e inequívoco.

A instituição financeira celebrou contrato de empréstimo consignado com base em documentação falsificada, sem adotar as cautelas necessárias e suficientes para verificar a autenticidade da manifestação de vontade da consumidora.

A alegação do apelante de que os documentos apresentados na contratação eram idênticos aos documentos da autora e que a semelhança entre as assinaturas impediu a identificação da fraude não tem o condão de afastar sua responsabilidade civil.

A atividade bancária, especialmente no que se refere à concessão de crédito consignado, exige rigoroso controle e verificação da identidade do contratante e da autenticidade da manifestação de vontade, sendo ônus da instituição financeira adotar todos os mecanismos de segurança disponíveis para evitar a ocorrência de fraudes.

A falha na verificação da autenticidade da assinatura, ainda que a falsificação seja tecnicamente elaborada, constitui defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A respeito, julgado deste colegiado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DÉBITO NÃO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO FALSO. DOCUMENTO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, promovida por aposentado que teve quantia debitada de sua conta corrente sem autorização. 2. Sentença reconheceu a falsidade da assinatura em contrato bancário e condenou à restituição em dobro do valor debitado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o débito realizado pela instituição financeira decorreu de contrato válido e legítimo; e (
ii
) saber se, sendo indevido o débito, configura-se o dever de indenizar por dano moral e se é devida a restituição em dobro. III. Razões de decidir 4. Laudo pericial grafotécnico atestou a inautenticidade das assinaturas constantes no contrato apresentado pela instituição financeira, evidenciando a
falsidade do documento. 5. A ausência de contratação válida afasta a legitimidade do débito, configurando falha na prestação do serviço e ilicitude do desconto. 6. Nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, é devida a repetição do indébito em dobro quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva, como no caso de utilização de documento fraudulento. 7. A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de prova técnica idônea, não tem força para afastar suas conclusões (Tema 1061/STJ). 8. O dano moral decorre da própria violação ao direito da personalidade, sendo presumido (in
re

ipsa
) diante da fraude bancária e desconto indevido sobre proventos. 9. Valor da indenização moral reduzido para R$ 5.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando o caráter reparador e pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de débito indevido baseado em contrato com assinatura falsa. 2. A repetição em dobro do indébito é devida quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. A indenização por dano moral é devida nos casos de fraude bancária e desconto indevido, sendo presumido o prejuízo extrapatrimonial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VIII; 14 e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, e 489; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada STJ, Súmulas no 297 e 479; STJ, Tema 929 e Tema 1061; TJMT, Apelação Cível no 1016075-88.2023.8.11.0041, j. 18.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1002876-26.2021.8.11.0087, j. 14.11.2023. (N.U 1003518-28.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

O argumento do apelante de que a fraude foi praticada por terceiro e que tanto a instituição financeira quanto a autora foram vítimas do estelionato não tem o condão de afastar sua responsabilidade civil.

A excludente de responsabilidade prevista no art. 14, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que se refere à culpa exclusiva de terceiro, somente se aplica quando o fato de terceiro configura fortuito externo, ou seja, quando o evento é absolutamente estranho à atividade do fornecedor, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

No caso concreto, a fraude praticada por terceiro na celebração de contrato de empréstimo consignado não configura fortuito externo, mas sim fortuito interno, pois se insere no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira.

A fraude praticada por terceiro no âmbito de operação bancária não rompe o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor, mantendo-se íntegra a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O dano experimentado pela autora é inequívoco e manifesto
, visto que a
consumidora, pessoa idosa e aposentada, passou a sofrer descontos mensais no valor de R$ 52,15 em seu benefício previdenciário, verba de natureza eminentemente alimentar, destinada à sua subsistência e ao atendimento de suas necessidades básicas.

Os descontos indevidos, realizados de forma continuada e sem qualquer justificativa legal, causaram à autora não apenas prejuízo patrimonial, mas também abalo moral, caracterizado pela angústia, pela insegurança e pela violação de sua dignidade como pessoa humana.

A situação experimentada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, configurando efetivo abalo moral indenizável, pois a consumidora foi submetida a descontos indevidos em verba alimentar, sem qualquer justificativa legal, em decorrência de fraude da qual não participou e pela qual não pode ser responsabilizada.

O argumento do apelante de que não há nos autos qualquer prova de situações constrangedoras sofridas pela apelada não merece acolhida.

No caso concreto, a prova do ato ilícito é inequívoca, consistente na celebração de contrato fraudulento e na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, sendo o dano moral presumido em face da própria natureza do ato ilícito praticado.

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO .
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS
AUTOS .
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1 .
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito
( parágrafo
único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do
art
. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
Precedentes .
Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva,
sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno
improvido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 6.000,00 fixado pelo Juízo a quo mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano experimentado pela autora.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano, a condição econômica das partes, a extensão do abalo moral experimentado pela vítima e o caráter pedagógico da condenação, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

No caso concreto, o valor fixado mostra-se adequado à extensão do dano experimentado pela autora, pessoa idosa e aposentada que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato fraudulento que jamais celebrou.

O valor não se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa da autora, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica e inibitória da reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira.

Além disso, a
alegação do apelante de que os valores do empréstimo foram depositados na conta da autora e que esta não providenciou a devolução da quantia em favor da instituição financeira não tem o condão de afastar a configuração do dano moral.

A questão da eventual compensação de valores, caso comprovado que o montante do empréstimo tenha sido efetivamente creditado na conta da autora, foi expressamente ressalvada pelo Juízo
a quo
na sentença, que autorizou a compensação de valores a fim de evitar enriquecimento sem causa, incidindo apenas correção monetária.

Diante do exposto, não merece acolhida a tese recursal de exclusão ou redução da condenação por danos morais, devendo ser mantido o valor de R$ 6.000,00 fixado pelo Juízo
a quo
, por se mostrar adequado e proporcional à extensão do dano experimentado pela autora.

Da não aplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados

O
apelante
busca, ainda, combater
a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao argumento de que as cobranças
não
se deram pautadas na má-fé da parte apelante, não havendo o que se falar em restituição em dobro, pois para a demonstração de má-fé é necessário que fique caracterizado o dolo nos descontos.

A controvérsia central consiste em verificar se a cobrança indevida de valores decorrentes de contrato fraudulento enseja a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ou se a ausência de má-fé da instituição financeira afasta a aplicação da penalidade.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A norma consumerista visa a coibir a prática de cobranças indevidas, estabelecendo sanção civil ao fornecedor que exige do consumidor quantia indevida, assegurando ao consumidor o direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo se demonstrado o engano justificável.

De saída,
registro que, em prestígio aoprincípio da colegialidade, venho adotando a orientação consolidada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n.o 676.608/RS.

Segundo a tese definida naquele precedente qualificado, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não exige a comprovação do elemento volitivo subjetivo (má-fé), bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

Todavia, deve-se observar a modulação temporal fixada pelo próprio STJ no âmbito do Tema 929, segundo a qual a restituição em dobro incide, como regra, apenas sobre os valores pagos após 30/03/2021, permanecendo simples a devolução dos valores pagos até essa data, salvo demonstração, pela instituição financeira, de engano justificável.

Assim, à luz dessa orientação:

os valores descontados indevidamente até 30/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples;

os valores descontados após 30/03/2021

devem ser restituídos em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A apuração do montante devido em cada período deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, ocasião em que se definirá, com precisão, o quantum a ser restituído, observados os parâmetros ora estabelecidos.

Por essa razão, deve ser dado parcial provimento à tese recursal, a fim de proceder à devida modulação.

Por fim, q
uanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo, em razão da simplicidade da causa, observo que o Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, percentual este que já corresponde ao patamar mínimo previsto no dispositivo legal.

O art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios previstos nos incisos I a IV do parágrafo 2o do referido dispositivo.

No caso concreto, o Juízo a quo fixou os honorários advocatícios no percentual de 10%, que corresponde ao patamar mínimo previsto no dispositivo legal, não havendo qualquer possibilidade de redução do percentual fixado.

A alegação do apelante de que os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar mínimo não merece acolhida, pois o percentual de 10% já corresponde ao patamar mínimo previsto no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade na fixação realizada pelo Juízo a quo.

Conclusão

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., para reformar a sentença apenas no tocante à
restituição dos valores indevidamente descontados
tão somente com o
fim de modular a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, observando-se os seguintes critérios:
a)
os valores descontados indevidamente até 30/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples;
b)
os valores descontados após 30/03/2021, caso existentes, devem ser restituídos em dobro,
conforme já determinado pela sentença
por força do art. 42, parágrafo único, do CDC, em prestígio ao princípio da colegialidade
, mantendo os demais termos da r. sentença fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026